Tribunal: TJBA
Processo: 8070493-13.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070493-13.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDIVAN ALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES, ALEX GONCALVES DE JESUS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu Ação Ordinária de cobrança de seguro DPVAT, sem resolução do mérito, com fundamento no inciso III do art. 485 do CPC, sob alegação de abandono da causa pel autor, diante do não comparecimento à perícia médica designada. A parte autora, por sua vez, alega ausência de intimação pessoal válida para o ato, apontando nulidade da sentença e requerendo o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se é válida a sentença de extinção do feito por abandono da causa, sem prévia intimação pessoal da parte autora nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo com base no abandono da causa exige, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º do CPC, sob pena de nulidade da sentença.

A intimação para a perícia foi realizada por via postal, porém restou frustrada, com retorno do AR com a informação “não procurado”, sem que houvesse nova tentativa de intimação pessoal efetiva da parte autora.

A jurisprudência do TJ-BA e do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de intimação pessoal válida para atos que exigem a atuação direta da parte (como comparecimento à perícia) inviabiliza a extinção do processo por abandono, por configurar cerceamento de defesa.

A sentença impugnada desconsidera a regra da primazia da decisão de mérito, prevista nos arts. 4º e 488 do CPC, além do art. 5º, inciso XXXV, da CF/1988, que assegura o acesso à jurisdição.

A ausência de requerimento da parte ré quanto ao reconhecimento do abandono da causa impede, ainda, a extinção do processo por inércia do autor, conforme interpretação analógica da Súmula 240 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, na forma do art. 485, § 1º, do CPC, sob pena de nulidade da sentença.

A ausência de intimação pessoal válida para comparecimento à perícia médica inviabiliza o reconhecimento da negligência processual da parte autora.

Deve prevalecer a primazia da decisão de mérito sobre a adoção de sentença terminativa, especialmente quando não caracterizada a inércia da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 321, parágrafo único, 485, incisos II e III, § 1º, e art. 488; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 03.02.2016, DJe 17.03.2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1785252/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.03.2022, DJe 28.03.2022; TJ-BA, APL n. 0077267-84.2010.8.05.0001, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, publ. 14.04.2021; TJ-BA, APL n. 0502615-74.2015.8.05.0256, Rel. Des. José Aras, 2ª Câmara Cível, publ. 10.08.2021; TJ-BA, APL n. 8001102-41.2018.8.05.0044, Rel. Des. Mário Albiani, 1ª Câmara Cível, publ. 10.02.2020; TJ-DF, Ap. Cív. 0702783-80.2022.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Portela, 8ª Turma Cível, j. 21.06.2022; TJ-MG, AC n. 1.0481.16.012112-7/001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 15ª Câmara Cível, j. 12.11.2021, publ. 26.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8070493-13.2021.8.05.0001,
em que figura como Apelante
VANDISON ASSIS SANTOS, neste ato representado pelo seu genitor, EDIVAN ALVES DOS SANTOS
e Apelado
BRADESCO SEGUROS S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA